Tribunal: TJDFT
Processo: 0723354-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EM OUTRO PROCESSO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ATO INEQUÍVOCO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 202, VI, do Código Civil, o ato inequívoco do credor que reconhece a dívida é causa interruptiva da prescrição.
2. No caso, tendo a agravante reconhecido a dívida por meio de acordo firmado durante audiência de conciliação em processo de divórcio, fica evidenciada a causa interruptiva do prazo prescricional.
3.Recurso conhecido e desprovido.